Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. EXTORSÃO MAJORADA PELO USO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apurado que o réu coagiu e constrangeu a vítima mediante grave ameaça, exercida com uso de faca, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, correta a condenação pelo delito de extorsão, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação. 1.2. No caso, a versão da vítima merece credibilidade, não apenas por ter sido narrada de forma detalhada, coerente e persistente, como por ter sido corroborada por outras provas dos autos, como o comprovante de transferência bancária em favor do réu.
2. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, não é necessária a apreensão do objeto utilizado no crime, nem a realização de perícia, diante de outros elementos de prova, como se verificou no caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.